Tribunal: TJPA
Processo: 0820094-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820094-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: KIONES PINHEIRO LOURINHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO

Nº
: 0820094-66.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800306-97.2023.8.14.0022

IMPETRANTE:
VINICIUS ALVES CAVALCANTE

PACIENTE: KIONES PINHEIRO LOURINHO

AUTORIDADE COATORA:
VARA CRIMINAL DE IGARAPE MIRI/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MAIS DE UM ANO PRESO SEM DENÚNCIA RECEBIDA. INCIDENTE DE INSANIDADE SEM DATA DO EXAME. DECISÃO POR MAIORIA.

1.

O art. 46, do Código de Processo Penal aduz que o prazo para oferecimento da denúncia é de 5 dias para réu preso, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado
.

2.
Paciente preso há mais de um ano sem que a denúncia sequer tenha sido recebida
, sendo a mora
causada pelo Estado, ensejando o constrangimento ilegal.

3. O
excesso
de
prazo
para julgamento, sem motivo justificado e proporcional, desnatura a prisão preventiva em evidente constrangimento ilegal, impondo-se o relaxamento da ordem prisional.

4. Ordem conhecida e concedida. Decisão por maioria.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0820094-66.2023
.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ MIRI/PA

PACIENTE: KIONES PINHEIRO LOURINHO

IMPETRANTE: ADV. VINICIUS ALVES CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL

RELATORA: DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
Kiones Pinheiro Lourinho
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé Miri/PA, nos autos do
processo nº 0800306-97.2023.8.14.0022
.

Consta da impetração
que o paciente teve sua prisão preventiva decretada mediante decisão do juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Miri-PA no dia 05/03/2023, por ser acusado de uma suposta tentativa de homicídio, conforme vai em anexo decisão que instaurou o incidente de insanidade mental.

Aduz que no caso em apreço, não se apresenta como medida justa a decretação da prisão preventiva de pessoa cuja conduta sempre pautou na honestidade e no trabalho, bem como porque há laudos onde atestam que o coacto sofre de problemas mentais e toma medicação controlada, destacando-se, ainda, que a autoria e materialidade restam duvidosas, já que não se tem vítima alguma o acusando de ter tentado ceifar a vida de outra pessoa, deixando claro que não pode o mesmo ficar encarcerado pelo simples motivo de ter sido pego no local e hora errada.

Diz que foi feito por parte da defesa um pedido onde a mãe do coacto vem requerer autorização para pegar no banco o cartão de benefício dele, pois a mesma está precisando retirar uma parte do dinheiro que consta na conta do acusado para pagar algumas contas pessoais dele próprio,

honorários advocatícios e ulteriores contas, e que até o presente momento não foi sequer apreciado pelo magistrado singular.

Destaca, ainda, o ilustre causídico, a tremenda ilegalidade no presente caso, vez que até os dias atuais passando cerca de 9 (nove) meses depois dos fatos e que não se teve sequer a apresentação da denúncia no prazo legal.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade e assim responder ao presente processo sem sua liberdade de ir e vir cerceada ou, subsidiariamente, que se aplique as medidas cautelares do artigo 319 do CPPB, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, bem como para que seja marcada a data do exame a ser realizado para comprovar sua insanidade mental.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 17601377
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi.

À ID 17699700
, a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe,
in verbis
:

“
Constam nos autos que o paciente foi preso no dia 05.03.2023, após ser encontrado por policiais em uma luta corporal e tentando golpear com uma faca de cozinha Lua Enriques Gonçalves Costa, sendo imediatamente separados.

O paciente ainda resistiu à prisão e apresentava sinais de embriaguez e uso de drogas (id 87830528).

Em 08.03.2023, houve decisão homologando a prisão em flagrante e convertendo em prisão preventiva, sob os argumentos, em suma de garantia à ordem pública, pois haveria risco de reiteração delitiva, uma vez que o autuado já possui condenação com trânsito em julgado contra si, por crime de natureza grave (processo de nº 0007514-15.2016.8.14.0022), bem como responde a outra ação penal (processo de nº 0024384-72.2015.8.14.0022), inclusive já com sentença condenatória, o que demonstraria propensão a prática de crimes pelo autuado, e evidenciaria que outras medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para impedir o cometimento de delitos por ele (id 88002449).

Em 13.09.2023, foi juntado aos autos relatório de avaliação psiquiátrica do paciente (id 100505348).

Em 30.09.2023, o Ministério Público ajuizou incidente de insanidade mental (id 101664386).

Em 09.11.2023, houve decisão judicial instaurando o incidente de insanidade mental devendo o paciente ser submetido a exames médicos, a fim de se apurar a existência de psicopatologia e a influência desta na prática do suposto delito imputado ao indiciado. Fora também determinado a suspensão do feito até ulterior deliberação e indeferido o pedido de revogação de prisão pelos motivos já explanados (id 103845564)”
.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do habeas corpus, porque foram atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem, ante a inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO DIVERGENTE

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Depois de acompanhar a leitura do voto da Excelentíssima Relatora, bem como a discussão e demais questões levantadas, peço vênia para manifestar meu posicionamento referente a presente questão, o que faço nos seguintes termos:

Rememorando os fatos, verifica-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 08/03/2023, pela prática do crime previsto nos arts.
art. 121 c/c art. 14, II (Tentativa de Homicídio), e art. 329 (Resistência), todos do CPB
.

Colhidas as informações e o parecer do
Custos legis
, que opinou pela denegação da ordem, na sessão do dia 08/04/2024, a eminente relatora votou pela denegação da ordem, pois entendeu que havia fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, bem como concluiu que o excesso de prazo configurado não fora criado pelo judiciário.

Com a devida vênia, comungo de visão diversa.

Analisando os autos, verifico estar configurado constrangimento ilegal na medida em que o paciente se encontra preso há mais de um ano sem que a ação penal tenha sido iniciada.

Em que pese haja incidente de insanidade mental instaurado, não há data marcada para a realização do exame.

O art. 46, do Código de Processo Penal aduz: “O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado.

No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos”
.

A jurisprudência tem reconhecido o excesso de prazo da prisão preventiva quando demasiadamente retardado o início da ação penal. Eis:

HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUPERADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE IDENTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRESO HÁ NOVE MESES SEM RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não compete ao STJ conhecer de habeas corpus sem que haja ato coator de órgão colegiado de segundo grau - tal como na hipótese, em que o Tribunal estadual e o federal declinaram a competência para julgar o fato. Contudo, há flagrante ilegalidade na espécie a autorizar a prematura intervenção desta Corte Superior. 2. É ilegal a manutenção da prisão cautelar do paciente, decretada pela prática, em tese, de crime de moeda falsa - portanto, sem violência ou grave ameaça a pessoa - e que se estendeu por mais de nove meses, sem que a denúncia haja sido recebida. 3. Embora houvesse conflito negativo de competência entre a Justiça Estadual e a Federal, não foi designado um juízo competente para dirimir questões urgentes, notadamente quanto à prisão do acusado, a qual foi mantida sem que os pedidos defensivos de liberdade fossem apreciados. Tal situação configura negativa de prestação jurisdicional ao denunciado em relação ao reexame da sua situação prisional, a caracterizar o esvaziamento da garantia constitucional de inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). 4. Ordem concedida para relaxar a prisão do paciente. Tornada sem efeito a liminar deferida, a fim de afastar as medidas cautelares fixadas, ressalvada a possibilidade de que o Magistrado de primeiro grau aprecie sua eventual necessidade. Designado o Juízo estadual como competente para apreciar questões urgentes, sem prejuízo do posterior exame do conflito de competência suscitado. (STJ - HC: 618691 TO 2020/0268451-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021).

As cortes estaduais possuem entendimento similar:

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ­ PRISÃO PREVENTIVA - HABEAS CORPUS ALEGANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA ­ - PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 10 MESES - FEITO SEM MAIOR COMPLEXIDADE - ATRASO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE ATRIBUI AO APARATO ESTATAL -­ DEMORA NÃO ATRIBUÍDA À DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO ­ ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. "O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu - traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas ( CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei" (STF, HC 85237, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2005, DJ 29-04-2005 PP- 00008 EMENT VOL-02189-03 PP-00425 LEXSTF v. 27, n. 319, 2005, p. 486-508 RTJ VOL-00195-01 PP-00212). (TJPR - 4ª C.Criminal - 0068161-12.2021.8.16.0000 - Carlópolis - Rel.: DESEMBARGADOR CARVILIO DA SILVEIRA FILHO - J. 24.01.2022).(TJ-PR - HC: 00681611220218160000 Carlópolis 0068161-12.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Carvilio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 24/01/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO ANTECIPADA. DECISÃO PROFERIDA POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. PENDÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. I - Configura a nulidade da decisão da prisão preventiva da paciente, por violação do art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, art. 35, da Lei nº 11.343/06, proferida por autoridade judiciária que se declarou incompetente, inclusive recusando o seu limite de jurisdição por duas oportunidades, pendendo conflito negativo, reconhecido o vício do ato constritivo da liberdade, nos termos do art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal da República, art. 648, inciso III, do Código de Processo Penal. II - A chapada ilegalidade do enclausuramento antecipado da paciente, por violação do art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, art. 35, da Lei nº 11.343/06, recolhida ao xadrez por 50 (cinquenta) dias, sem que recebida a peça acusatória em seu desfavor, pendente de decisão em conflito de competência, ofendido o princípio da razoável duração do processo, art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da Republica. ORDEM CONCEDIDA. (TJ-GO 5511631-89.2021.8.09.0079, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2021).

Em consulta aos autos originários 0800306-97.2023.8.14.0022 observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 05.03.2023 e teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no dia 08.03.2023.

Ocorre que mais de um mês depois, em 28.04.2023 o juiz
a quo
determinou que os autos fossem ao Ministério Público para manifestação.

Os autos foram ao
parquet
somente em 04.05.2023, praticamente dois meses depois do paciente estar preso.

Neste ínterim, o paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, inclusive alegando que possuía problemas de ordem mental, necessitando a instauração do incidente.

O órgão ministerial, somente em 16.06.2023, agora três meses após a prisão do paciente, manifestou-se pela realização de perícia médica no réu. Veja-se, sem o oferecimento da denúncia.

Em 05.07.2023, passados quatro meses que o suplicante estava preso, o juiz
primevo
despachou para que fosse realizado perícia médica no réu.

A SEAP se manteve inerte e em

em 28.08.2023
foi necessário exarar novo despacho reiterando a determinação de realização de perícia médica. Veja-se que mais de cinco meses se passaram após segregação cautelar do paciente.

Mesmo após diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, somente em 30.09.2023, o Ministério Público se manifestou pela instauração de incidente de insanidade mental, que foi deferido em 09.11.2023, oito meses após a medida extrema ser concedida e sem a ação penal ter sido iniciada.

Chama a atenção que na decisão que instaurou o referido incidente, o magistrado singular suspendeu o processo, que sequer havia iniciado.

Frise-se que o CPP informa em seu art. 149, §2º o seguinte:

Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-lega
l.

§ 2
o
O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.

Desta forma, é possível aferir que a suspensão do processo só ocorre quando já iniciada a ação penal, o que não ocorreu no caso.

Portanto, de forma inadvertida, foi suspenso um processo que sequer existia, retardando injustificadamente o início da ação penal, gerando um constrangimento ilegal a segregação cautelar do paciente.

A ilegalidade se torna mais aparente quando verificado que o incidente de insanidade mental não tem sequer data para realização do exame, estando o paciente há mais de um ano preso.

Assim, restou evidenciado que o Estado deu azo a mora que enseja o constrangimento ilegal.

O direito de ser julgado em
prazo
razoável é garantia constitucionalmente assegurada e, uma extrapolado tal lapso, devem os presos provisórios ser colocados em liberdade, independentemente dos fundamentos que autorizam a custódia cautelar, haja vista que o excesso de prazo suplanta a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva.

O
excesso
de
prazo
para julgamento, sem motivo justificado e proporcional, desnatura a prisão preventiva em evidente constrangimento ilegal, impondo-se o relaxamento da ordem prisional.

A liberdade é um dos bens mais caros do homem, por isso mereceu proteção constitucional, tendo previsão expressa de remédio judicial heroico para fazer cessar violação ou ameaça ao direito de ir e vir.

A prisão preventiva é medida extremada e derradeira, pois a regra é a liberdade, sendo a segregação cautelar exceção reservada a casos excepcionais e extremos.

Lembre-se que a liberdade provisória, tal qual
a prisão preventiva, está sob o manto da cláusula
rebus sic standibus,
ou seja, pode ser revista a qualquer tempo, podendo novamente ser decretada se observado justificativa para tal.

Desta forma, configurado o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente, por ter a prisão preventiva se tornado ilegal, em face do excesso de prazo para o início e consequente conclusão da ação penal, impõe-se o relaxamento da prisão provisória.

Por outro lado, em virtude do que ficou demonstrado, quanto à gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva, faz-se mister a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que devem ser aplicadas pelo magistrado singular que se encontra mais próximo dos fatos, revelando-se suficientes neste momento.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada, para revogar a prisão preventiva do paciente Kiones Pinheiro Lourinho, CPF: 037.320.852-95, filho de Maria do Socorro Ferreira Pinheiro, nascido em 26.10.1994, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura ao mesmo e a consequente aplicação de medidas cautelares a serem observada pelo juiz de primeiro grau.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/04/2024